Tribunal: STF
Processo: Rcl 60799
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.038.507-RG, TEMA 961. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Geraldo Zanatta, em 5.7.2023, contra a seguinte decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Abelardo Luz/SC na Ação de Cumprimento de Sentença n. 5000026-76.2014.8.24.0001, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507-RG, Tema 961:



    “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Cooperativa de Leite de Abelardo Luz (COOLAB) em face de Geraldo Zanatta. 



    Após longa marcha processual, o imóvel de matrícula 10.494 do Registro de Imóveis da Comarca de Abelardo Luz, penhorado no presente feito, foi arrematado (venda direta) pelo valor de R$ 266.229,76, sendo R$ 66.577,44 de entrada e 30 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 6.655,74, corrigidas pelo INPC (Evento 223). 



    Irresignada, a parte executada impugnou a venda direta, argumentando, em síntese, que o imóvel é impenhorável, que foi arrematado por preço vil, é indivisível, e que não houve a devida intimação de devedor e cônjuge acerca da penhora e designação da hasta pública, além de não ter sido respeitada a quota-parte do cônjuge co-proprietário Lucivane de Deus Zanatta. Pugnou pela declaração de nulidade da arrematação (Evento 232). 



    A exequente manifestou-se contrariamente aos pleitos, requerendo a homologação da venda direta (Evento 236). 



    Vieram os autos conclusos. 



    Decido.



    1. PROÊMIO 



    Prefacialmente, é importante mencionar que o mandado de segurança interposto pelo executado contra a decisão do Evento 191 teve a inicial indeferida. Não conformado, interpôs agravo interno, pendente de julgamento. Não houve concessão de efeito suspensivo (ver autos 5000264- 69.2023.8.24.0910). 



    2. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO (VENDA DIRETA) 



    Ocorreu a preclusão acerca da pretensa impenhorabilidade do bem e da impugnação ao valor da avaliação judicial, uma vez que, quanto à primeira, já houve duas decisões a respeito (Eventos 91 e 211), uma das quais, inclusive, foi objeto de mandado de segurança; e quanto à segunda, deveria ter sido alegada a seu tempo e modo. O executado foi intimado acerca da avaliação ainda em 13/12/2021 (Evento 150, p. 19). 



    Também não vinga a tese de que o lance do arrematante foi vil, já que foi superior a cinquenta por cento do valor da avaliação. Isto é, a avaliação era de R$ 522.019,13 (Evento 207), tendo sido arrematado o bem pelo valor de R$ 266.229,76, ou seja, superior à metade. 



    (…) Não há nulidade acerca da falta de intimação da cônjuge do executado quando da penhora, já que Lucivane de Deus Zanatta foi intimada acerca da realização da hasta pública (Evento 207), o que convalida o ato expropriatório, tendo-se por base o princípio da instrumentalidade das formas.



    (…) Na mesma linha de raciocínio, descabida a argumentação de que não foi levada em consideração a quota-parte da cônjuge do executado, alheia à execução, já que ela foi devidamente intimada da hasta pública e não se manifestou. 



    Ainda, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC). Logo, não cabe ao executado pleitear a meação da esposa.



    (…) Ante o exposto, rejeito a impugnação à arrematação (venda direta) apresentada pelo executado Geraldo Zanatta e homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a arrematação, efetuada por Paulo Rosimar Fagundes Ribas, do imóvel de matrícula 10.494 do Registro de Imóveis da Comarca de Abelardo Luz (Evento 223), porquanto preenche os requisitos do artigo 903 e seguintes do CPC” (fls. 9-e-doc. 9).



    Não houve a interposição de recurso contra essa decisão até a presente data.



    2. O reclamante alega que “os Juizados Especiais Cível possuem um rol limitado de recursos para serem interpostos, não havendo possibilidade de manejo recursal para desconstituir e reformar a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à arrematação e homologou-a” (fl. 3).



    Afirma que “o imóvel penhorado e objeto de arrematação possui 49.650,00m², ou sejam, 4,9 hectares. Conforme Instrução Especial/INCRA nº 20, de 28.5.1983, o módulo fiscal para o município de Abelardo Luz é de 20 (vinte) hectares. Logo, a pequena propriedade é compreendida entre 20 ha (vinte hectares) – um módulo fiscal – e 80 ha (oitenta hectares) – quatro módulos fiscais. No caso em apreço, a propriedade do impetrante possui 4,96 hectares, menor que um módulo fiscal, enquadrando-se no conceito de pequena propriedade rural” (sic, fl. 3).



    Sustenta que “a decisão ora impugnada, descumpriu claramente o julgado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507-RG, Tema 961, Relator o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e no mérito fixou a tese de que ‘é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (fl. 4).



    Requer “o deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada” (fl. 10).



    Pede “a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, nos autos 5000026-76.2014.8.24.0001, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob n. 10.494 do ORI da Comarca de Abelardo Luz – SC por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família, em conformidade com os julgados desta Egrégia Corte Suprema, em especial ao Tema 961 de Repercussão Geral” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar a impugnação à arrematação pelo reclamante e homologá-la, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507-RG, Tema 961.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, contra a decisão proferida pelo o juízo da Vara Única da Comarca de Abelardo Luz/SC o reclamante não interpôs o recurso cabível, o que impede o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora